Tribunal: TJES
Processo: 0000532-91.2015.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000532-91.2015.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TETHYS CYSNE GOBBI e outros
APELADO: JAIR COMPER e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO
–
RE
SSARCIMENTO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – VERBA NÃO INDENIZÁVEL –

R
ECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A contratação de causídico particular, seja para a defesa dos interesses do autor ou do réu, se traduz em ato de mera liberalidade, de modo que não é viável se admitir que tal contratação caracterize dano material à parte, uma vez que se trata de despesa econômica voluntária e dispensável, com o fim de obter a defesa dos interesses do contratante por profissional que o mesmo entenda mais confiável e gabaritado, o que, nitidamente, não advém do ato ilícito levado a efeito pela parte contrária, mas sim de próprio ato volitivo do contratante.

2
.
O deferimento de pretensão reparatória desta natureza afrontaria o princípio da razoabilidade, na medida em que chancela a possibilidade de haver, no corpo de toda e qualquer demanda, uma lide secundária para a apreciação da proporcionalidade da quantia objeto da contratação, uma vez que devem ser resguardadas aquelas situações em que as partes firmem contratos com valores abusivos ou mesmo simulados com o objetivo de lesar a parte adversa.

3
.
A corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.507.864/RS, reiterou o entendimento que já vinha sendo adotado majoritariamente por aquela Corte Superior em situações como a dos autos, no sentido de que a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

4.

Recursos conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

TETHYS CYSNE GOBBI
e por
DANIEL ANTONIO GOBBI
,

em face da sentença de fls. 371/372, integrada pela decisão de fl. 332vº, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES que, nos autos da ação de interdito proibitório c/c indenização por perdas e danos, ajuizada pelos recorrentes em face de
JAIR COMPER
e de
MARIA DOS ANJOS ZANOTELLI COMPER
, julgou procedente o pedido inicial, mantendo a decisão de fl. 38 dos autos em que determinou que
“os requeridos e/ou seus prepostos/filhos mantenham-se afastados e não entrem ou utilizem veículos em hipótese alguma nas terras do autor para prática de quaisquer atos, principalmente os que impeçam os trabalhos de abertura da vala de irrigação dentro e nos limites da propriedade do autor”

Em suas razões recursais de fls. 334/346, os apelantes alegam, em suma, que:
(1)

“
a r. sentença que
j
ulgou procedente o pedido inicial, e resolveu o processo com julgamento do mérito, incorreu em omissão quanto à parte final do pedido ‘g’, ‘...mais o reembolso de despesas...’ no que diz respeito aos gastos que o apelante teve com pagamento de advogado na forma do contrato de prestação de serviços juntado às f
l
s. 32/33”;
(2)
“com relação aos honorários contratuais têm sido firmado entendimento pela Jurisprudência do STJ no sentido de que estes também são reembolsáveis à parte vencedora”
.

Postas estas premissas, nota-se que o recurso é exclusivo da parte autora, defendendo tão somente a necessidade de condenação dos réus ao ressarcimento do valor despendido com honorários advocatícios contratuais a título de danos materiais.

Sobre o tema, ressalto que, não obstante existam julgados proferidos no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta própria egrégia Corte de Justiça a privilegiar a tese recursal, tenho que a condenação neste aspecto não se afigura cabível, por entender que os honorários contratuais decorrentes de contrato celebrado entre o autor e seu advogado não se inserem no conceito de dano material indenizável, conforme abaixo delineado.

Com efeito, observa-se que a contratação de causídico particular, seja para a defesa dos interesses do autor ou do réu, se traduz em ato de mera liberalidade, de modo que não é viável se admitir que tal contratação caracterize dano material à parte, uma vez que se trata de despesa econômica voluntária e dispensável, com o fim de obter a defesa dos interesses do contratante por profissional que o mesmo entenda mais confiável e gabaritado, o que, nitidamente, não advém do ato ilícito levado a efeito pela parte contrária, mas sim de próprio ato volitivo do contratante.

Cumpre pontuar que o deferimento da pretensão dos recorrentes afrontaria o princípio da razoabilidade, na medida em que chancelaria a possibilidade, no corpo de toda e qualquer demanda, de uma lide secundária para a apreciação da proporcionalidade da quantia objeto da contratação, uma vez que devem ser resguardadas aquelas situações em que as partes firmem contratos com valores abusivos ou mesmo simulados com o objetivo de lesar a parte adversa.

Inclusive, é de se ressaltar que a corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.507.864/RS, reiterou o entendimento que já vinha sendo adotado majoritariamente por aquela Corte Superior em situações como a dos autos, no sentido de que a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

Eis a ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.
1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça"
(AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).
2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012; AgRg no REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012; AgRg no AREsp 430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg no REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 26/08/2015.
3. A Lei n.º 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.º, prevêem as espécies de honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais e os sucumbenciais.
4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. 5. Embargos de divergência rejeitados. (EREsp 1507864/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 11/05/2016)

Nesse sentido, outros precedentes recentes do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.171/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
1. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.772.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REVISÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANOS CONTRATUAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
7. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019 .
(...)
9. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.455.532/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.)

Portanto, deve ser mantida a improcedência do respectivo pedido de condenação em tais verbas.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Incabível a fixação de honorários recursais, por tratar de recurso interposto pelo autor para ampliar condenação
1

É como voto.

1
. “(...) o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.